Tribunal: TJMT
Processo: 0003548-43.2013.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Ação Civil Pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Campo Verde. De acordo com as alterações da Lei de Improbidade Administrativa trazidas pela Lei n. 14.230/2021, ficou estabelecido no art. 17 que apenas o Ministério Público é parte legítima para o ajuizamento de demandas que visam apurar e sancionar atos de improbidade:
Art. 17 da LIA. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.
A nova legislação estabeleceu ainda uma regra de transição no art. 3o da Lei n. 14.230/2021:
Art. 3o No prazo de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Lei, o Ministério Público competente manifestará interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública, inclusive em grau de recurso. § 1o No prazo previsto no caput deste artigo suspende-se o processo, observado o disposto no art. 314 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). § 2o Não adotada a providência descrita no caput deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.
Pela previsão do dispositivo, o Ministério Público competente terá o prazo de um ano, a contar de 25 de outubro de 2021, para manifestar interesse e prosseguir com a demanda, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
Ante o exposto, determino a intimação das partes, da Procuradoria Geral de Justiça e do Ministério Público de Campo Verde com a advertência de que, se o Ministério Público competente não manifestar interesse no prazo de um ano contado da publicação da Lei n. 14.230/2021, o processo será extinto sem resolução do mérito. Determino também o sobrestamento do feito até 25 de outubro de 2022.
Caso haja manifestação ministerial em momento anterior ao supramencionado termo final de sobrestamento, remetam-se os autos em conclusão.
Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Convocado – Relator